Tribunal: TJSP
Processo: 0001826-18.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO e pelo concurso de pessoas, e falsa identidade - PRETENDIDA a absolvição, por insuficiência probatória - NÃO ACOLHIMENTO – materialidade e autoria comprovadas – réu confesso em relação ao art. 307, do cp - qualificadoras mantidas – dosimetria – pena-base reajustada – regime inicial aberto e substitutiva adequadamente estabelecidos – PLEITO

Ementa:
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO e pelo concurso de pessoas, e falsa identidade - PRETENDIDA a absolvição, por insuficiência probatória - NÃO ACOLHIMENTO – materialidade e autoria comprovadas – réu confesso em relação ao art. 307, do cp - qualificadoras mantidas – dosimetria – pena-base reajustada – regime inicial aberto e substitutiva adequadamente estabelecidos – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ACOLHIMENTO, SEM ISENÇÃO DE CUSTAS – AFASTAMENTO DA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO ESPECÍFICO – PRECEDENTES DO STJ – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA REAJUSTADA - recurso PARCIALMENTE provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001826-18.2017.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante CARLOS
ALBERTO FRANCISCO DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, para a) redimensionar as penas para 02 anos e
04 meses de reclusão e 03 meses de detenção, além do pagamento de 11 dias-
multa, com valor unitário mínimo; b) concederam ao réu os benefícios da
justiça gratuita, o que não importa isenção de custas; c) redimensionar a
prestação pecuniária para um salário mínimo e; d) afastar a fixação de valor
mínimo a título de indenização, mantendo, no mais, a r. sentença.V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001826-18.2017.8.26.0535 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001826-18.2017.8.26.0535
Comarca de Guarulhos
2a Vara Criminal
Apelante: Carlos Alberto Francisco do Nascimento
Apelado: Ministério Público
Voto no 26.378
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO
DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE
PESSOAS,
E
FALSA
IDENTIDADE
-
PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO,
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
-
NÃO
ACOLHIMENTO

MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS

RÉU
CONFESSO EM RELAÇÃO AO ART. 307, DO
CP
-
QUALIFICADORAS
MANTIDAS

DOSIMETRIA
PENA-BASE REAJUSTADA

REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUTIVA
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDOS

PLEITO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DA
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA

ACOLHIMENTO, SEM ISENÇÃO DE CUSTAS
AFASTAMENTO DA FIXAÇÃO DE VALOR
MÍNIMO
DE
INDENIZAÇÃO

NECESSIDADE

AUSÊNCIA
DE
CONTRADITÓRIO
ESPECÍFICO

PRECEDENTES
DO
STJ

PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA
REAJUSTADA
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Carlos
Alberto Francisco do Nascimento contra a r. sentença de fls.
258/2687, que o condenou, como incurso no art. 155, §4o, incisos I
e IV, e art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal, ao
cumprimento de 03 anos de reclusão, e ao pagamento de 15 dias-
multa, com valor unitário mínimo (furto qualificado), e 03 meses
de detenção (pelo crime de falsa identidade), no regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001826-18.2017.8.26.0535 -Voto no
3
aberto.
Preenchidos os requisitos legais, a pena
privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas
de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade, a
ser especificada em fase executória, e prestação pecuniária
consiste no pagamento em dinheiro à entidade privada com
destinação social (também a ser definida em fase executória), cada
qual, de 10 (dez) salários mínimos vigentes à época do
pagamento.
Na sentença, foi fixado, ainda, o valor de R$
2.000,00 (dois mil reais) como quantum mínimo de reparação pelos
danos causados à vítima, consistente nos bens subtraídos e não
recuperados, bem como os danos causados pelo arrombamento
do trailer, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo
Penal.
Pela mesma decisão, o acusado foi absolvido de
ter violado o art. 244-B, da Lei no 8.069/90, com fundamento do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado, recorre (fls. 284/291), pleiteando
a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente,
almeja (i) a redução da pena-base; (ii) a redução do valor fixado a
título de reparação dos danos causados à vítima; (iii) a concessão
da gratuidade de justiça, com isenção do pagamento de custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001826-18.2017.8.26.0535 -Voto no
4
processuais.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
297/302).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo parcial provimento do apelo (fls. 310/316).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 01/03) “no dia
26 de julho de 2017, por volta das 05h00, Rua Angatuba, no 283, Sítio
dos Morros, nesta cidade e Comarca, CARLOS ALBERTO
FRANCISCO DO NASCIMENTO, qualificado a fls. 30, em concurso
e com unidade de desígnios com o adolescente Gabriel A. N. e com mais
04 (quatro) agentes ainda não identificados, mediante rompimento de
obstáculo, conforme laudo pericial a ser juntado posteriormente, subtraiu
para si, as mercadorias exibidas e apreendidas a fls. 20/22, avaliadas em
R$ 183,00 (cento e oitenta e três reais), conforme avaliação de fls. 26, de
propriedade da vítima J. C. S”.
Consta, ainda, que, “nas mesmas circunstâncias
de tempo e local, o denunciado, já qualificado, corrompeu o adolescente
Gabriel A. N, com ele praticando a infração penal acima”.
Consta, também, “que o denunciado atribuiu
falsa identidade a si próprio, ao se identificar como adolescente de 15
anos de idade, de nome Wellington, a fim de que lhe fosse liberado”.
Segundo o apurado, “no dia dos fatos, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001826-18.2017.8.26.0535 -Voto no
5
denunciado, na companhia do adolescente Gabriel e mais 04 (quatro)
indivíduos ainda desconhecidos, dirigiu-se ao trailer de propriedade da
vítima, localizado no endereço acima indicado, visando a subtração dos
bens”.
Ato contínuo, “a fim de obter acesso ao interior do
estabelecimento, com o auxílio de uma torquesa e um martelo, conforme
auto de exibição e apreensão de fls. 21 e 23, os agentes tentaram abrir as
laterais do trailer. Como não obtiveram sucesso, romperam o trinco da
porta com as ferramentas, danificando-o, e finalmente ingressaram no
local”.
Em seguida, “o denunciado e seus comparsas
passaram a subtrair as mercadorias do estabelecimento (bebidas, cigarros,
chocolates, etc), colocando-as dentro de uma bolsa”.
Ocorre que “a conduta criminosa foi percebida por
uma testemunha que trabalha próximo ao local, ocasião em que se
aproximou do trailer e deparou-se com os agentes. Neste instante, o
denunciado, juntamente com os demais, correu em disparada, obtendo
êxito a testemunha na captura o adolescente Gabriel”.
Depois
de
acionado
o
policiamento,
“o
denunciado foi localizado próximo ao local dos fatos, escondido em um
matagal, em poder da bolsa, a qual continha os instrumentos utilizados
para a prática do delito e as mercadorias subtraídas do ofendido, que lhe
foram devolvidas a fls. 25/26”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001826-18.2017.8.26.0535 -Voto no
6
No momento da abordagem, “quando indagado
sobre a sua identificação, o denunciado identificou como Wellington e
disse possuir 15 (quinze) anos de idade, a fim de receber os benefícios
previstos no ECA, como a liberação mediante termo de comparecimento”.
A materialidade delitiva restou demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante (fl. 06), boletim de ocorrência
(fls. 16/20), auto de exibição e apreensão (fls. 25/27), auto de
entrega (fls. 30/31), laudos periciais (fls. 251/255), e demais
elementos probatórios constante nos autos.
A
autoria,
de
igual
modo,
restou
suficientemente comprovada pelas declarações da vítima e pelos
depoimentos dos agentes da lei (mídia).
A r. sentença assim considerou a prova:
A vítima José C. S., ouvida em sede policial,
confirmou a subtração de bens de seu trailer de lanches, mediante
arrombamento, calculando seu prejuízo em cerca de R$ 2.000,00,
declarando “que é proprietário do trailer instalado na Rua Angatuba,
altura do número 283, onde lá trabalha sua esposa, fazendo lanches e
vendendo doces, cigarros e serve almoço; que; na data de hoje estava em
sua residência, quando recebeu telefonema de motorista que estava
carregando nas empresas das imediações, o qual dizia que indivíduos
haviam arrombado seu trailer, sendo certo, que dois deles já estavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001826-18.2017.8.26.0535 -Voto no
7
detidos, e que os outros cerca de quatro havia fugido; que; foi para o local
e tomou conhecimento que o cliente de nome Felipe, deteve um dos
indivíduos, enquanto que a polícia deteve o outro que estaria escondido
no mato, com o qual foi encontrado duas bolsas que tinham mercadorias
do trailer, junto com este também foi apreendido uma turquesa e um
martelo utilizado para quebrado do cadeado e remoção da porta do trailer;
que; pelo visto os indivíduos tentaram adentrar no trailer pelas laterais,
contudo, não conseguira e arrombar o cadeado e a porta para adentrar do
trailer e praticar o furto; que; no interior do trailer tudo estava
bagunçado, sendo que não conseguiram levar mais coisas, pois como já
dito as pessoas que ali trabalham avistaram que estavam furtando o
trailer; que; na bolsa, além bebidas alcoólica, havia doces, também foi
levado cigarros, com os outros que fugiram; que; calcula o prejuízo
causado pelos assaltantes em torno de R$ 2.000,00, entre a mercadoria e
o que foi danificado; que; não conhece nenhum dos dois indivíduos
detidos, a princípio disseram serem menores de idade, contudo, nesta
Delegacia puxarem a ficha constataram que um deles era maior de idade”
(sic, fls. 10/11).
As declarações da vítima foram corroboradas
pelos depoimentos firmes e harmoniosos dos policiais militares.
Gustavo S. Veronez confirmou a prisão do
acusado em poder das ferramentas utilizadas para arrombar o
trailer da vítima; também confirmou a falsa identidade fornecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001826-18.2017.8.26.0535 -Voto no
8
pelo réu, tentando-se passar por menor, asseverando que “é
policial militar. Lembra-se do acusado. Não o conhecia anteriormente.
Participou da ocorrência. Um civil foi até a base da companhia. O
policial estava próximo ao encerramento do seu serviço. Ele solicitou
apoio. Eram quatro ou cinco horas da manhã. O civil disse que seu colega
havia estacionado o caminhão próximo ao trailer. O trailer pertencia a
um amigo. Viu a porta arrombada. Quando chegou perto, os autores
saíram correndo. Conseguiu deter um, que permaneceu dentro do trailer.
Quando os policiais chegaram o adolescente Gabriel estava dentro do
trailer. Ele ficou preso dentro do trailer. Os policiais tiveram dificuldade
para abrir a porta. O adolescente estava com uma sacola com itens
subtraídos. O acusado estava de frente para o trailer. Depois do trailer
tem uma calçada e um mato alto, Carlos estava escondido ali. Pediram
para ele levantar. Em poder dele havia uma sacola com uma turquesa,
um martelo, uma marreta e algumas ferramentas. Ele passou outro nome
aos policiais. Disse ser menor de idade. Não se recorda do nome que o
acusado deu. Na Delegacia souberam que o réu era maior de idade e que
seu nome era outro. Foi legitimado. O policial viu o trailer. Havia duas
portas, estavam arrobadas. Na abordagem, tanto o acusado quanto o
menor confessaram o crime. Disseram estar vindo de São Paulo. O local
é divisa de São Paulo e Guarulhos. Os autores passavam pelo local e
viram a oportunidade. O adolescente disse que havia outros autores, mas
eles acabaram fugindo. A distância que o réu foi encontrado em relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001826-18.2017.8.26.0535 -Voto no
9
ao trailer era atravessando a rua. Ele estava escondido no mato” (sic,
mídia).
No mesmo sentido o depoimento do seu colega
de farda, Gilmar A. Oliveira, acrescentando que “recorda-se do
acusado. Conheceu o réu no dia da ocorrência. Estava no final do seu
serviço, na base da companhia. Passou alguém avisando que populares
detiveram um adolescente. Ele havia arrombado o trailer e subtraído
algumas mercadorias. Foi até o local com outra viatura e encontrou o
adolescente já detido dentro do trailer. Feita a varredura no local,
encontraram o acusado. O réu foi localizado do outro lado da rua em que
estava o trailer, aproximadamente vinte ou vinte e cinco metros de
distância, escondido no mato alto. As mercadorias se encontravam
dentro das mochilas. Uma mochila estava próxima ao acusado, e a outra
com o adolescente. Na abordagem os autores falaram que haviam saído
para dar um “rolê” e se encontrar com algumas meninas. Eles estavam
sem dinheiro, e resolveram furtar o trailer para conseguir alguma coisa.
O acusado passou o nome de outra pessoa. Informou que era menor de
idade. Depois de um tempo, no Departamento de Polícia foi constatado
que o réu era outra pessoa. Foi legitimado. O nome informado era de um
sobrinho ou primo do réu. O Policial viu o trailer. Algumas partes do
trailer eram de rebites. Os autores soltaram esses rebites. A fechadura do
cadeado estava estourada. A vítima foi encontrada. Não lembra se houve
a total recuperação das mercadorias, pois havia outros autores na ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001826-18.2017.8.26.0535 -Voto no
10
Eles conseguiram sair do local e não foram presos. O depoente não
acompanhou o depoimento do réu com o Delegado” (sic, mídia).
Os depoimentos dos agentes policiais merecem
inteira acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que
indique parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado
sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita
de falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada
disseram sobre terem tido qualquer contato anterior, não se
podendo cogitar de qualquer possibilidade de vingança ou de
atitude tendente a incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o
testemunho prestado por policiais envolvidos com a
ação investigativa, mormente quando em harmonia
com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a
garantia do contraditório” (AgRg no REsp
1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca
T5
Quinta Turma. Julgado
17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de
que as declarações dos policiais condutores da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001826-18.2017.8.26.0535 -Voto no
11
constituem meio idôneo de prova a embasar a
condenação quando corroborada em juízo, e desde
que coerentes entre si e harmônicas com os elementos
do
caso
concreto,
como
ocorre
na
espécie.
Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições
justificam-se pelo lapso temporal transcorrido entre
a data do flagrante e a data da audiência, sendo
irrelevantes para o deslinde da demanda quando
incapazes de infirmar a autoria delitiva demonstrada
pelo conjunto probatório” (AREsp 1421896.
Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro,
DJe 01/03/2019).
Na fase inquisitiva, o acusado confessou sua
participação no delito, alegando “que veio para Guarulhos com
outros indivíduos que não sabe dizer os nomes no período da noite para
encontrar com algumas meninas, estando aqui resolveram “roubar” o
trailer; Que estavam em seis, o declarante, o adolescente Gabriel e mais
quatro adolescentes todos de São Paulo; Que os moleques que estavam
com a turquesa e o martelo que carregavam nas bolsas; Que o trinco foi
quebrado, em seguida a corrente, abriram a porta, e, entraram; Que;
Todos entraram e passaram a furtar objetos e colocarem nas bolsas,
inclusive o adolescente Gabriel; Que; Antes que pudessem levar tudo,
ouviram o barulho do caminhão, em seguida saíram de lá correndo, vindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001826-18.2017.8.26.0535 -Voto no
12
a se esconder em um matagal próximo ao local, sendo certo, que foi
encontrado pelo policiais militares; Que; Foi a primeira vez que praticou
o furto no trailer, contudo, os menores que estavam junto com o
declarante já praticaram outros roubos em trailer nesta região; Que; Já
fez uso de maconha, contudo, não usa mais” (sic, fl. 13).
Em que pese a confissão detalhada na
delegacia, em juízo, Carlos Alberto Francisco do Nascimento,
negou a prática do furto, alegando “que estava dormindo, quando
seus amigos o chamaram. Eles iriam “ficar” com algumas meninas.
Chegaram ao local. O acusado estava do outro lado da rua. Os seus
amigos estouraram o trailer. Não é usuário de entorpecentes. Não tem
passagens criminais, nem quando era menor de idade. Não participou do
crime. Não participou do arrombamento do trailer. Estava do outro lado
da rua. Conhecia dois dos autores da ação. Desconhecia o outro rapaz e o
menor Gabriel. Eles estavam todos juntos. Eles ficaram com as meninas,
e na volta aconteceu o crime. Os outros rapazes abriram o trailer. O
acusado ficou do outro lado da rua, parado e olhando. Ficou escondido no
matagal porque veio um caminhão. A bolsa não estava do seu lado. Foi
encontrada a vinte e cinco metros de distância. Não conhecia os policiais
que o abordaram. Não conhece o Gabriel. Apenas conhecia dois dentre os
rapazes que estavam com ele. Os policiais disseram que iriam mata-lo se
ele fosse maior de idade. Por esse motivo deu o nome falso, e falou que era
menor de idade. Wellington é seu sobrinho” (sic, mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001826-18.2017.8.26.0535 -Voto no
13
Por fim, apesar da absolvição do acusado pelo
crime de corrupção de menores, observo que o próprio
adolescente
infrator,
Gabriel,
admitiu
o
furto mediante
arrombamento e delatou a participação do acusado e outros 4
menores na ação delitiva, informando “que presta suas declarações
na presença do conselheiro tutelar, Jonata Macena Oliveira; que; deixou
de morar com sua mãe quando tinha onze anos de idade, atualmente
mora de favor numa favela União, na casa de uma conhecida de nome
Regiane; Que; foi com os conhecidos que veio para Guarulhos, no período
da noite para encontrar com algumas meninas, estando aqui resolveram
“roubar” o trailer; que; estavam em seis, o declarante, o preso Carlos e
mais quatro adolescentes todos de São Paulo; que; os moleques que
estavam com a turquesa e o martelo que carregavam nas bolsas; que; o
trinco foi quebrado, em seguida a corrente, abriram a porta, e, entraram;
que; todos entraram e passaram a furtar objetos e colocarem nas bolsas,
inclusive o preso Carlos; que; antes que pudessem levar tudo, ouviram o
barulho do caminhão, em seguida saíram de lá correndo, sendo certo, que
foi detido por um dos caminhoneiros, e ali permaneceu detido até a
chegada da polícia; que; Carlos foi preso pela polícia no meio do mato do
outro lado da rua, com as duas bolsas e um adolescente de nome Emerson
que estava com as ferramentas, conseguiu fugir, deixando estas
ferramentas, dentro do trailer; que; foi a primeira vez que praticou o
furto no trailer, contudo, os menores que estavam junto com o declarante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001826-18.2017.8.26.0535 -Voto no
14
já praticaram outros roubos em trailer nesta região; que; maior de idade
só havia Carlos, pessoa que conheceu ontem na favela vindo para
Guarulhos; que já fez uso de maconha, contudo, não usa mais” (sic, fl.
14).
Deste modo, o conjunto probatório, em especial
as declarações da vítima e os depoimentos dos agentes policiais,
compõem harmônico quadro que demonstra, estreme de dúvidas,
a plena responsabilidade criminal do acusado.
As qualificadoras restaram comprovadas, o
concurso de agentes, pelas palavras da vítima, do adolescente e
dos agentes da lei, e o rompimento de obstáculo (arrombamento
do trailer da vítima), cabalmente demonstrado pelo laudo pericial
de fls. 251/253, utilizando as ferramentas devidamente periciadas
à fl. 225, tanto que a defesa não se insurgiu contra essa
circunstância.
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível, e deve ser confirmada.
Passo, então, à dosimetria das penas.
1
furto duplamente qualificado
Na
primeira
fase,
considerando-se
as
circunstâncias do art. 59 do Código Penal, a pena-base foi fixada
1⁄2 (metade) acima do mínimo legal, em 03 anos de reclusão e
pagamento de 15 dias-multa, com valor unitário mínimo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001826-18.2017.8.26.0535 -Voto no
15
considerando “a existência de duas qualificadoras (rompimento de
obstáculo e concurso de agentes), o prejuízo material causado à vítima
(cerca de R$ 2.000,00), as circunstancias do delito (cometido com outros
cinco menores), bem como o comportamento mendaz e boçal do acusado,
pois preferiu mentir em Juízo, dando versão absurda aos fatos, na vã
tentativa de enganar o Juízo, demonstrando total falta de
arrependimento em sua nefasta conduta, fixo a pena base além do
mínimo legal, em 03 anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa,
fixada cada qual em patamar mínimo” (sic, fl. 266).
Essa determinação, porém, comporta reajuste.
O prejuízo de R$-2.000,00 não se mostra
expressivo, a coautoria com cinco adolescentes corresponde
somente à qualificadora do concurso de pessoas, e a mentira do
acusado em juízo é um direito legítimo de sua defesa, não
podendo ser utilizada como circunstância judicial negativa.
Uma das qualificadoras deve ser utilizada para
estabelecer a pena de acordo com o preceito secundário previsto
para a forma qualificada do furto, e a outra para exasperar a pena-
base como circunstância judicial.
Relevante ressaltar que essa solução não
importa em bis in idem, pois, na incidência de duas ou mais
qualificadoras, uma delas servirá para qualificar o delito e as
outras, caso não incidam nas hipóteses de agravantes, servirá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001826-18.2017.8.26.0535 -Voto no
16
como circunstância judicial, apta a aumentar a pena na primeira
fase da dosimetria.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“É firme o entendimento desta Corte Superior de
Justiça no sentido de que é possível a utilização de
uma qualificadora para exasperar a pena-base no
crime de furto quando presentes duas ou mais
qualificadoras. (STJ - AgRg no HC 416091 Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
julg.
05/02/2019 public. 14/02/2019)
“No caso, as instâncias ordinárias valoraram como
circunstâncias judiciais duas das três qualificadoras
do crime de furto. Nos termos da jurisprudência
desta Corte, de rigor a utilização de circunstâncias
qualificadoras remanescentes àquela que qualificou o
tipo como causas de aumento, agravantes ou
circunstâncias judiciais desfavoráveis, respeitada a
ordem de prevalência, ficando apenas vedado o bis in
idem” (STJ - HC 479583
Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS julg. 05/02/2019 public.
13/02/2019)
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, de rigor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001826-18.2017.8.26.0535 -Voto no
17
a
utilização
de
circunstâncias
qualificadoras
remanescentes àquela que qualificou o tipo como
causas de aumento, agravantes ou circunstâncias
judiciais desfavoráveis, respeitada a ordem de
prevalência, ficando apenas vedado o bis in idem"
(HC n. 326.218/RJ, Quinta Turma, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, DJe de 12/8/2016)” (HC 497338,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA,
julgado
em
04/06/2019,
DJe
11/06/2019)
“A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo
de discricionariedade do julgador, atrelado às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas
do agente, somente passível de revisão por esta Corte
no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de
flagrante desproporcionalidade. Nesse contexto,
elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial
consciência da ilicitude, à gravidade do delito, às
consequências
próprias
do
ilícito
e
outras
generalizações, sem suporte em dados concretos, não
podem ser utilizados para aumentar a pena-base.
Precedentes. 3. Nesta hipótese, o agravamento
da sanção decorreu do deslocamento de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001826-18.2017.8.26.0535 -Voto no
18
das qualificadoras do furto para a primeira
fase da dosimetria, providência admitida pela
jurisprudência
do
Superior
Tribunal
de
Justiça.”
(HC
532215/SP,
Rel.
Ministro
REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe 25/03/2020)
O incremento, assim, deve ser de 1/6.
Nas hipóteses em que a lei não prevê proporção
mínima à exasperação ou redução de pena, convencionou a
doutrina e jurisprudência aplicar o patamar de 1/6, como limite
de aumento ou redução quando incidir agravante ou atenuante,
respectivamente. O mesmo raciocínio se aplica quanto à
valoração das circunstâncias judiciais gerais (CP, art. 59), ou
especiais (art. 42 da Lei no 11.343/06)1.
Nesse sentido, o Col. STJ:
“O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de
que, na falta de razão especial para afastar esse
parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base,
pela existência de circunstâncias judiciais negativas,
deve obedecer à fração de 1/6, para cada
circunstância judicial negativa. O aumento de pena
1 O parâmetro de 1/6 como menor proporção para o agravamento ou aumento de pena, é reconhecido como padrão
inclusive no âmbito do Poder Legislativo, conforme se observa do Projeto de Lei do Senado no 149, de 2008, que altera os
arts. 61, 62, 65 e 66 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal, para fixar em um sexto o acréscimo
ou diminuição da pena base em decorrência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001826-18.2017.8.26.0535 -Voto no
19
superior a esse quantum, para cada vetorial
desfavorecida,
deve
apresentar
fundamentação
adequada e específica, a qual indique as razões
concretas pelas quais a conduta do agente
extrapolaria a gravidade inerente ao teor da
circunstância judicial.” (AgRg no HC 460.900/SP,
j. 23/10/2018)
“Na
carência
de
razão
especial
para
estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação
da pena-base, pela existência de circunstâncias
judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6
para cada moduladora negativada, fração que se
firmou
em
observância
aos
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade” (AgRg no HC
471.847/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/03/2019,
DJe 09/04/2019)
As penas, assim, são fixadas em 02 (dois) anos e
04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Na
segunda
e
terceira
fases,
ausentes
atenuantes, agravantes, bem como causas de aumento e de
diminuição, a reprimenda é tornada definitiva.
2
falsa identidade (art. 307, do CP)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001826-18.2017.8.26.0535 -Voto no
20
Na primeira fase, diante das circunstâncias
estabelecidas no art. 59 do Código Penal, a pena-base foi
estabelecida no mínimo legal, qual seja, 03 meses de detenção.
Na
segunda
e
terceira
fases,
ausentes
atenuantes, agravantes, bem como causas de aumento e de
diminuição, a reprimenda é tornada definitiva.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Mantenho a opção pelo regime inicial aberto,
para o cumprimento de pena, conforme dispõe o art. 33, § 2o,
alínea “c”, do Código Penal, bem como a substituição das penas
privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, tal como
operada em primeira instância.
Por absoluta falta de fundamentação da r.
sentença, imperiosa se faz a redução da prestação pecuniária ao
mínimo legal, ou seja, correspondente ao pagamento de 01 (um)
salário mínimo.
DA JUSTIÇA GRATUITA
Acolho o pleito de concessão dos benefícios da
justiça gratuita, ressaltando que tal fato não importa isenção do
pagamento das custas.
O §9o do art. 4o da Lei Estadual n. 11.608/03
estabelece custas no valor de 100 UFESPs para os processos
criminais de ação penal pública, exceto os do JECRIM, a serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001826-18.2017.8.26.0535 -Voto no
21
pagos, ao final, pelo réu condenado. Esta Lei estabelece hipóteses
de diferimento e isenção, dentre as quais não está incluída a
miserabilidade do acusado.
Neste sentido já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça: “(...) Não há se falar em isenção das custas
judiciais, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita, porquanto
o art. 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do
vencido em custas. No entanto, é possível a suspensão da exigibilidade do
pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do que disciplina o
art. 12 da Lei n.o 1.060/1950, devendo a situação econômica do
condenado ser aferida pelo Juízo das Execuções (...)” (HC 224.414/MG,
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a T., J. 25.9.2012).
Desta forma, está correta a condenação do réu
no pagamento das custas, cuja cobrança, todavia, dependerá de
sua capacidade de pagamento. A hipossuficiência econômica
importa na dispensa do pagamento e, não, em exclusão da
condenação. Tal questão deverá ser apreciada, no momento
oportuno, pelo Juízo das Execuções Criminais.
DO VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO
Por fim, deve ser afastada a fixação de valor
mínimo de indenização, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código
de Processo Penal, uma vez que, embora haja pedido expresso na
denúncia (fl. 03), não foi instaurado contraditório específico para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001826-18.2017.8.26.0535 -Voto no
22
apuração do dano, como tem exigido a jurisprudência do Col.
STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO.
ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL.
EXISTÊNCIA
DE
PEDIDO
EXPRESSO
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO PARA REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS
CAUSADOS
PELO
DELITO.
INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA
NO
CURSO
DO
PROCESSO.
INOBSERVÂNCIA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que "a fixação de valor mínimo para
reparação dos danos materiais causados pela infração
exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação
de valor e instrução probatória específica, de modo a
possibilitar ao réu o direito de defesa com a
comprovação de inexistência de prejuízo a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001826-18.2017.8.26.0535 -Voto no
23
reparado ou a indicação de quantum diverso" (AgRg
no REsp 1.724.625/RS, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
21/06/2018, DJe de 28/06/2018.) 2. Agravo
regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1785526/MT, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
25/06/2019, DJe 02/08/2019)
Assim, considero mais prudente e consentânea
com os ditames da ampla defesa e do contraditório a reforma da
sentença nesse ponto, remetendo-se a discussão da causa
indenizatória ao juízo cível.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, para a) redimensionar as penas para 02 anos e 04 meses
de reclusão e 03 meses de detenção, além do pagamento de 11
dias-multa, com valor unitário mínimo; b) conceder ao réu os
benefícios da justiça gratuita, o que não importa isenção de
custas; c) redimensionar a prestação pecuniária para um salário
mínimo e; d) afastar a fixação de valor mínimo a título de
indenização, mantendo, no mais, a r. Sentença.
AMARO THOMÉ
Relator